Tribunal: TJES
Processo: 5001686-41.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001686-41.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA
APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001686-41.2018.8.08.0024

APELANTE: BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S/A

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON-ES

JUIZ DE DIREITO: DR. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S/A

em sede de embargos à execução manejado face ao
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON-ES,
uma vez irresignada com a sentença que julgou improcedentes seus pedidos de desconstituição das CDA ́s nºs: 03115/2014 e 04809/2014.

Em suas razões recursais aduz a Apelante (i) a prescrição intercorrente em função do excessivo decurso do prazo no âmbito do processo administrativo tributário; (ii) a realização de acordo com o consumidor, com a devolução dos valores dos produtos defeituosos, a não haver razão na punição imposta; (iii) o valor da multa aplicada revela-se desproporcional, caracterizando sua abusividade, violando os princípios da proporcionalidade, da legalidade e da razoabilidade, impondo-se sua redução.

Em contrarrazões o Apelado aduz (i) a ausência de previsão legal para o reconhecimento da prescrição intercorrente em processo administrativo; (ii) a autonomia entre o acordo formulado com consumidor e a multa aplicada pela infração ao CDC; (iii) a razoabilidade e proporcionalidade na imposição da multa, sendo indevida a revisão pelo Poder Judiciário sob pena de ingerência no mérito administrativo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S/A

em sede de embargos à execução manejado face ao
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CO
N
SUMIDOR – PROCON-ES,
uma vez irresignada com a sentença que julgou improcedentes seus pedidos de desconstituição das CDA ́s nºs: 03115/2014 e 04809/2014.

Em suas razões recursais aduz a Apelante (i) a prescrição intercorrente em função do excessivo decurso do prazo no âmbito do processo administrativo tributário; (ii) a realização de acordo com o consumidor, com a devolução dos valores dos produtos defeituosos, a não haver razão na punição imposta; (iii) o valor da multa aplicada revela-se desproporcional, caracterizando sua abusividade, violando os princípios da proporcionalidade, da legalidade e da razoabilidade, impondo-se sua redução.

Em contrarrazões o Apelado aduz (i) a ausência de previsão legal para o reconhecimento da prescrição intercorrente em processo administrativo; (ii) a autonomia entre o acordo formulado com consumidor e a multa aplicada pela infração ao CDC; (iii) a razoabilidade e proporcionalidade na imposição da multa, sendo indevida a revisão pelo Poder Judiciário sob pena de ingerência no mérito administrativo.

A hipótese dos autos gravita entorno da aplicação de multa à Apela pelo PROCON Estadual em função de reclamações de consumidor que adquiriu produtos da Recorrente que vieram a apresentar defeitos ainda no prazo de garantia, não sendo feito os reparos nos 30 dias conferidos pelo CDC, não agindo a Apelante em atender o direito do consumidor que optou pela devolução dos valores pagos, na forma do inciso II, do §1º, do art. 18, do CDC.

Passo à análise da prejudicial de prescrição arguida.

- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -

De plano rechaço a alegação de prescrição intercorrente baseada no excesso de prazo no âmbito do processo administrativo tributário, uma vez que resta inviabilizada a adoção da Lei nº 9.873/1999 e do Decreto nº 20.910/32 para tais fins, inexistindo amparo legal à sua caracterização.

O tema resta já sedimentado em nossa jurisprudência, no destaco julgados recentes desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS - MULTA APLICADA PELO PROCON ESPERA EM FILA DE BANCO - REDUÇÃO DO QUANTUM POSSIBILIDADE MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO DEFERIMENTO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Colendo STJ já sedimentou o entendimento de que a prescrição intercorrente prevista na Lei 9.873/1999 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios.
(...)

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024120450853, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2021, Data da Publicação no Diário: 18/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. NÃO CONFIGURADA. CERF. INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO OFICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA DO JULGAMENTO DO RECURSO. DESNECESSIDADE. IMUNIDADE RECÍPROCA. BENEFÍCIO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT QUE NÃO SE ESTENDE À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO QUE A ELA PRESTE SERVIÇOS.
1. - Ainda que verificada inércia prolongada da Administração para decidir impugnação apresentada em processo administrativo fiscal, descabe falar que o direito de constituir o crédito tributário tenha sido atingido pela prescrição intercorrente, por ausência de previsão normativa na legislação estadual nesse sentido.

(...).

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160046843, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021)

Dispenso, portanto, maiores digressões a rejeitar a alegação de prescrição.

- MÉRITO -

No mérito, as alegações do Recorrente dão conta da ausência de razão justificante à caracterização da infração às leis de consumo e aplicação de penalidade, dizendo ter firmado no âmbito administrativo acordo com o consumidor, realizando o depósito dos valores dispendidos, nos termos do inciso II, do §1º, do art. 18, do CDC, o que seria de conhecimento do PROCON, que mesmo assim teria imposto a penalidade.

Neste ponto não vejo nos autos razão fática ou jurídica que me permita dissentir do Juízo
a quo
em sua fundamentação na sentença recorrida.

Como bem destacou o Magistrado sentenciante, muito embora alegue insistentemente o Recorrente ter realizado o depósito dos valores em favor do consumidor a título de devolução dos valores dispendidos, a realidade dos autos revela-se distinta.

A prova constante do feito revela que apenas após o Consumidor acionar judicialmente a Apelante, movendo ação no âmbito do Juizado Especial de Vitória, houve o depósito, isso já em 15/06/2011, cerca de 01 anos após a reclamação junto ao PROCON, vertida em meados de 2010. (ID 1727806 e 1727807)

Nesse contexto, destaco, ainda, como muito bem observou o Juízo
a quo
, que "(...)
buscando viabilizar uma composição célere o Procon na notificação

encaminhada para ora embargante informou todos os dados bancários para realização do ressarcimento

dos valores pagos pela consumidora.

Ocorre que apesar da embargante informar que realizou três programações de

pagamento em favor da consumidora, que foram estornadas, a mesma não comprova nos autos nenhum

deposito feito para conta bancária informada na página 02 do Processo F.A nº0110-014.281-3, razão pela
qual, não foi solucionada a reclamação na esfera administrativa.
"

Veja-se que a realidade dos fatos retratada nos autos revela-se distante daquela que tentar impingir a Recorrente.

Logo, resta claro que, ainda que contemporizado o prejuízo do consumidor em momento posterior, evidente é a caracterização das infrações operadas pela Apelante, razão de ser das penalidades impostas.

Que fique claro, que a eventual composição na esfera judicial dos danos causados ao consumidor, não ilidem a Recorrente das infrações consumeristas a que deu causa. Há uma clara independência entre os fatos.

Já decidiu esta Cote que "
Eventual composição firmada entre a apelante e o consumidor em processo

judicial submetido ao rito dos Juizados Especiais não obsta a aplicação

de multa pelo PROCON, eis que aludida sanção pecuniária possui nítido

caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano
suportado pelo consumidor. Precedente deste e. TJES
.
" (TJES; Apl 0012529-54.2013.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 18/04/2017; DJES 28/04/2017)

Portanto, no caso dos autos, não houve no âmbito do processo administrativo aberto pelo PROCON resolução voluntária por parte da Apelante, a restar plenamente caracterizada a infração às leis consumeristas, em especial dos arts. 18, §1º, inciso II, e art. 57, do CDC, além dos artigos 12, inciso IX, “d” e 13, inciso XXIV, do Decreto 2181/1997.

- CDC -

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III- o abatimento proporcional do preço.

-
DECRETO FEDERAL 2181/97

-

Art. 12. São consideradas práticas infrativa:

IX - colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço:

d) impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina ou que lhe diminua o valor;

Art. 13. Serão consideradas, ainda, práticas infrativas, na forma dos dispositivos da Lei nº 8.078, de 1990:

XXIV - deixar de trocar o produto impróprio, inadequado, ou de valor diminuído, por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, ou de restituir imediatamente a quantia paga, devidamente corrigida, ou fazer abatimento proporcional do preço, a critério do consumidor.

Assim, caracterizada a infração, inexiste mácula na penalidade aplicada pelo PROCON, que fez valer a disposição legal em casos que tais.

No que toca o valor da multa imposta, como dito de início, os reclames do consumidor decorrem de dois fatos distintos e independentes (defeitos não reparados em dois produtos diferentes, sem devolução das quantias pagas), dando ensejo a duas penalidades, que originam as CDA ́s nºs 03115/2014 e 04809/2014.

A CDA 03115/2014, refere-se a produto (panela elétrica) cujo valor pago pelo Consumidor foi de R$ 99,99 (noventa e nove reais e noventa e nove centavos), resultando na aplicação de penalidade materializada em multa no valor de R$ 35.379,00, (trinta e cinco mil trezentos e setenta e nove reais) em valores da época.

Já a CDA 04809/2014, atine a produto (TV LCD 24'') que custou ao consumidor o valor de R$ 599,99 (quinhentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), resultando na aplicação de penalidade materializada em multa no valor de R$ 33.153,34, (trinta e três mil cento e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos), em valores da época.

Nesse contexto, considerando os montantes envolvidos e a aparente ausência de vantagem econômica para a Apelante, ao menos de modo significativo, é imperiosa compreensão de que os valores arbitrados destoam da realidade do caso concreto, revelando-se desproporcionais e desarrazoados.

À luz do art. 28, do Decreto 2181/1997 e do art. 57 do CDC, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática ilegal, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do aludido art. 57.

Como se vê, apesar da multa em discussão consistir em uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, visando a punição daquele que descumpre as normas de consumo, outros parâmetros devem ser considerados para a fixação de seu
quantum
.

Não por outra razão este egrégio Tribunal já fez consignar que
“
O fato da empresa apelada ser de grande porte, não pode ser considerado como critério preponderante para justificar o alto valor da multa aplicada, uma vez que a condição econômica do fornecedor deve ser analisada em conjunto com a gravidade da infração e a vantagem auferida, conforme dispõe o art. 57 do CDC
”
. (TJES, Classe: Apelação, 024170245427, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 21/05/2019)

No caso dos autos, o que se vê das decisões administrativas que impuseram as multas, é que o Procon Estadual apoiou-se apenas na condição econômica do Fornecedor, considerada empresa de grande porte.

Analisando o processo administrativo constante da exordial, percebe-se que o único dado concreto efetivamente considerado fora o faturamento da Empresa, a revelar o afastamento do agir do PROCON dos parâmetros legais dispostos na legislação, além claro, dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ressalta-se que razoabilidade e proporcionalidade são princípios basilares da atividade administrativa, voltando-se, entre outras razões, a evitar que os atos administrativos sejam realizados de forma abusiva.

Partindo deste ponto, a doutrina sustenta que o princípio da proporcionalidade tem como objetivo basilar conter os excessos de poder e o fim a que se destina é exatamente o de conter atos, decisões e condutas de agentes públicos que ultrapassem os limites adequados, com vistas ao objetivo colimado pela Administração, ou até mesmo pelos Poderes representativos do Estado
1
.

O princípio da razoabilidade, por sua vez, pode ser considerado como um parâmetro de limites necessários para a tomada de decisão. Assim, sempre se deve observar o que é aceitável no momento de proferir sua decisão, de acordo com as disposições de cada caso concreto.

Logo, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do Fornecedor, que são requisitos apontados pelo artigo 57 do CDC, as multas aplicada nos valores de mais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) revelam-se em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A partir dessa realidade interpretativa, é possível compreender que, ao aplicar as multas naquele patamar, o órgão administrativo não observou os preceitos dos referidos princípios, indo de encontro ao argumento de que estaria respeitando os critérios legais, na medida em que, ainda que sob critérios objetivos, deixou de observar os demais ditames normativos que regem a atuação administrativa, o que acabou por tornar a decisão incongruente.

Portanto, creio que uma dosimetria que reflete as peculiaridades do caso de forma adequada, há de ser empreendida no caso concreto.

Assim, certo da necessidade imperiosa de fixação de valor que não se revele por demais ínfimo ou de montante desproporcional às infrações praticadas, entendo pertinente e razoável, próprio a atender à finalidade punitiva e repressiva da multa, além de mostrar-se mais adequada à realidade do caso, os valores envolvidos e à capacidade econômica da Apelante, a redução dos valores impostos com a fixação da multa no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) referente à CDA 03115/2014 e R$ 12.000,00 (doze mil reais) referente aos fatos alusivos a CDA 04809/2014, em valores atuais.

Insta consignar que esta Corte já deixou assente que a alteração imposta pelo Judiciário em casos que tais, não impõe ofensa ao mérito administrativo ou mesmo violação à Separação do Poderes.

Este é o entendimento que tenho como já sedimentado em nossa Jurisprudência, valendo o destaque para precedente recente em que asseverado que “
É firme a orientação deste Egrégio Sodalício, quanto a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. (TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018).”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170322135, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 22/02/2021).

Por fim, diante sucumbência recíproca, impõe-se a adequação das verbas sucumbenciais.

Há, para ambos os litigantes, proveito econômico, sobre o qual, portanto, deve de incindir a verba honorária, a teor do §3º, do artigo 85, do CPC.

Todavia, é preciso considerar que sucumbiu em menor grau Embargado-Apelado, na medida em que negado o pedido de anulação da penalidade e mantidas as multas.

Assim, entendo que, a sucumbência operou-se em 70% para o Apelante e 30% para o Apelado, percentuais sobre os quais respondem as partes pelas custas processuais.

A condenação em honorários advocatícios, a teor dos parágrafos 2º e 3º, inciso I, do artigo 85, do CPC, verte-se sobre o proveito econômico respectivo, cuja condenação fixo em 15% para a Embargante-Apelante e 10% para o Embargado-Apelado, considerado o grau de sucumbência, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado e claro, o proveito econômica de cada parte.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do apelo
DANDO
-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
,
para julgar parcialmente improcedente os embargos à execução, reduzindo os valores das multas impostas, que fixo em
R$ 10.000,00 (dez mil reais) referente à CDA 03115/2014 e R$ 12.000,00 (doze mil reais) referente aos fatos alusivos a CDA 04809/2014, em valores atuais.

Condeno as partes ao pagamento de custas processuais no percentual de 70% para o Apelante e 30% para o Apelado, bem como, honorários advocatícios que fixo em 15% para a Embargante-Apelante e 10% para o Embargado-Apelado, a incindir sobre os respectivos proveitos econômicos obtidos.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
- CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo / José dos Santos Carvalho Filho. – 31. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OFENSA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR DA MULTA MINORADO. APELO PROVIDO EM PARTE.

I -
H
á de ser rechaçada
alegação de prescrição intercorrente baseada no
excesso
d
e
prazo no âmbito do processo administrativo tributário,

uma vez que
resta inviabilizada
a
adoção da Lei nº 9.873/1999 e do Decreto nº 20.910/32 para
tais
fins
,
inexistindo
amparo legal
à
sua caracterização
.

I
I -
N
ão houve no âmbito do processo administrativo aberto pelo PROCON resolução voluntária por parte da Apelante, a restar plenamente caracterizada a infração às leis consumeristas, em especial
dos
arts. 18, §1º, inciso II, e art. 57, do CDC, além dos artigos 12, inciso IX, “d” e 13, inciso XXIV, do Decreto 2181/1997.

I
II -
J
á decidiu esta Cote que "
Eventual composição firmada entre a apelante e o consumidor em processo

judicial submetido ao rito dos Juizados Especiais não obsta a aplicação

de multa pelo PROCON, eis que aludida sanção pecuniária possui nítido

caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano
suportado pelo consumidor. Precedente deste e. TJES
."
(TJES; Apl

0012529-54.2013.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Relª
.
Desª
.
Elisabeth Lordes; Julg. 18/04/2017; DJES 28/04/2017)
.

III -
C
onsiderando os
montantes
envolvidos e a aparente ausência de vantagem econômica para a Apelante, ao menos de modo significativo, é imperiosa compreensão de que os valores arbitrados
a título de multa
destoam da realidade do caso concreto, revelando-se desproporcionais e desarrazoados.
Minoração necessária.

IV
-

A
pelo conhecido
e
em parte
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.